Tribunal: TJDFT
Processo: 0726226-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA E VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. AÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO A OBTENÇÃO DA CERTIDÃO DE REGISTRO DO CASAMENTO DO BISAVÔ DO AUTOR. INSTRUÇÃO DE REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA CIDADANIA ITALIANA. ARTIGOS 109 E 74, AMBOS DA LEI No 6.015/1973. NATUREZA REGISTRAL DA MATÉRIA. ART. 31, INC. III, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS.

1. Na presente hipótese o Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, por entender que a Lei de Registros Públicos não versa a respeito do registro tardio de casamento, mas apenas do nascimento e do óbito, e com amparo no art. 27, inc. I, alíneas “a” e “e”, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, promoveu a declinação da competência em favor da Vara de Família. 1.1. O Juízo da 6a Vara de Família de Brasília suscitou conflito negativo de competência aduzindo, para tanto, que a hipótese em exame se amolda à regra prevista no art. 31 da Lei no 11.697/2008, pois o suprimento de assentamento no registro civil é matéria de natureza registral.

2. A matéria de fundo deduzida na ação de origem diz respeito à obtenção da certidão do registro do casamento do bisavô do autor, para a finalidade de instruir requerimento para a concessão da cidadania italiana. O bisavô do autor era cidadão italiano e se casou com cidadã brasileira em cerimônia religiosa realizada no Brasil, no ano de 1908, sem que tenha sido procedido o registro civil subsequente. 2.1. Assim, com o ajuizamento da cognominada “ação registro de casamento tardio” o autor pretende obter provimento judicial que assegure a produção dos regulares efeitos civis pelo casamento religioso de seus bisavós, já falecidos.

3. O art. 109, caput, da Lei de Registros Públicos estabelece que “quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”. Percebe-se, assim, que a matéria tratada na ação de origem tem, efetivamente, natureza registral. 3.1. Convém acrescentar, no intuito de corroborar a aludida natureza da matéria em deslinde, que o art. 74, caput, da mesma Lei de Registros Públicos, prevê que “o casamento religioso, celebrado sem a prévia habilitação, perante o oficial de registro público, poderá ser registrado desde que apresentados pelos nubentes, com o requerimento de registro, a prova do ato religioso e os documentos exigidos pelo Código Civil, suprindo eles eventual falta de requisitos nos termos da celebração”.

4. A respeito da competência propriamente dita, o art. 31, inc. III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, é claro que determinar que “compete ao Juiz de Registros Públicos (...) processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos”.

5. A interpretação da aludida regra jurídica, associada à natureza da matéria debatida, permite concluir no sentido da competência do Juízo da Vara de Registros Públicos para examinar o requerimento formulado pelo autor. Convém observar que no caso em deslinde a pretendida alteração do registro é o ponto central da ação, e não mero consectário do eventual acolhimento de outro pedido de maior complexidade ou mesmo de natureza diversa, que pudesse justificar a atribuição de competência ao Juízo da Vara de Família. A discussão diz respeito ao ato de registro “em si mesmo”.

6. É igualmente perceptível que a causa de pedir e o pedido deduzido não permitem o enquadramento da ação nas hipóteses previstas no art. 27 da Lei no 11.697/2008, que dispõe a respeito da competência do Juiz da Vara de Família.

7. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal).